Tribunal: STF
Processo: RE 1331311
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT.
     Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Os servidores celetistas do Estado do Paraná tiveram seus empregos transformados em cargos públicos a partir da vigência da Lei Estadual nº 10.219/1992. Tal norma, todavia foi objeto da ADI 1695, que declarou inconstitucional a equiparação aos efetivos no que diz respeito ao cômputo de tempo de serviço.
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ: § 2º DO ART. 35. LEI ESTADUAL Nº 10.219, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992: ART. 70, § 2º. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO REGIME CELETISTA: CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO: EFETIVIDADE E ESTABILIDADE: DISTINÇÃO. 1. Não afronta o princípio da iniciativa prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a norma da Carta Estadual que, exceto para fins de aposentadoria e disponibilidade, permite o cômputo do tempo de serviço prestado ao Estado para os demais efeitos legais. 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, que se adquire pelo decurso de tempo. Precedente: RE nº 167.635. 3. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Por isso não se equipara ao servidor público efetivo no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. 4. Pedido de liminar deferido, em parte.(ADI 1695 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/1997, DJ 07-08-1998 PP-00019 EMENT VOL-01917-01 PP-00098)
    Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento a respeito do tema, conforme abaixo:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS PELA LEI PARANAENSE 10.219/02. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI PARANAENSE 6.174/70. LICENÇA ESPECIAL. BENEFÍCIO CONDICIONADO À ESTABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. ADIN. 1.695/PR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Estadual Paranaense 10.219/92, que instituiu o Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Estado do Paraná, previu, em seu art. 70, § 2o., a transformação dos empregos públicos em cargos públicos, de sorte que o Estatuto dos Funcionários Civis daquele Estado (Lei Estadual 6.174/70) passou a ser aplicado aos Servidores até então regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 2. O Pretório Excelso, porém, no julgamento da ADIN 1.695/PA, da relatoria do eminente Ministro MAURÍCIO CORRÊA (DJU 28.05.2004), deu interpretação conforme a Constituição ao § 2°. do art. 70 da Lei Paranaense 10.219/92, sem redução de texto, fixando a exegese de que os Servidores oriundos do regime celetista, mesmo que considerados estáveis no serviço público, por forçado art. 19 do ADCT, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam do requisito da efetividade. 3. O art. 247 da Lei do Estado do Paraná 6.174/70, ao prever o benefício da licença especial, apesar de não condicioná-lo à efetividade, limitou-o aos funcionários estáveis que, durante o período de dez anos consecutivos, não tenham se afastado do exercício de suas funções. 4. Salvo na hipótese excepcional prevista no art. 19 do ADCT, a efetividade é pressuposto necessário da estabilidade, o que afasta a sua aquisição por parte do servidor empregado público regido pela CLT, mesmo após a transposição para o regime estatutário, no que concerne ao direito à percepção de vantagens. 5. Sem embargo da relação jurídica trabalhista, quando o Poder Público figurar no papel de empregador, poder sofrer o influxo de normas de Direito Público, como no caso em tela, certo é que a garantia da estabilidade não é típica deste tipo de relação, limitada a sua incidência aos Servidores nomeados para cargo efetivo. 6. In casu, a recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de estabilidade, porquanto não foi nomeada para cargo de provimento efetivo, o que afasta a aplicação do art. 43 da CF, bem como seu ingresso no serviço público se deu em 1990, posteriormente à vigência da atual Carga Magna, não incidindo a estabilidade especial do art. 19 do ADCT. 7. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (RMS 25.996/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2009, DJe 01/02/2010). 
    Destarte, não é possível de igual modo a aplicação da Súmula nº 678 do STF, porque os precedentes (vide RE 209899 e RE 236561) para edição da súmula tinham como base a Lei nº 8.112/1990 (art. 100 e 243, § 1º), que trazia expressamente a previsão de cômputo de serviços prestados sob a égide da CLT.
    (...)”
    Indevido, portanto, o cômputo do tempo de serviço prestado sob o regime celetista como período aquisitivo da licença especial – 01/08/1983 a 31/07/1998.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente